Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO MEDIANTE PULSEIRA POR APROXIMAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a legalidade da cobrança, tampouco a origem do débito, se restringindo a argumentar a ausência de responsabilidade.
3. Compete à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças quando o consumidor afirma que não contratou o serviço de pagamento por aproximação mediante o uso de “pulseira do flamengo” e cartão virtual; exegese extraída dos artigos 6o, 369, 373, inciso II, e 429, inciso II, todos do CPC.
4. Não implica em inovação recursal a apresentação de documentos que comprovam novas cobranças indevidas de compras parceladas e o respectivo pagamento das faturas, conforme previsão do art. 435 do CPC.
5. Recurso do Cartão BRB S/A CONHECIDO e NÃO PROVIDO; recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para condenar o Cartão BRB S/A a restituir ao Autor a quantia de R$ 9.179,37 (nove mil cento e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), mantendo a decisão nos demais termos; recorrente Cartão BRB S/A condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995); sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, já que não foi integralmente vencida no recurso.